Tribunal: TJMT
Processo: 1025313-22.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025313-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.736.181-53 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO SURPRESA - NÃO VERIFICADAS - PRODUÇÃO DE PROVAS - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa ou em decisão surpresa por julgamento antecipado da lide, máxime se as provas documentais dos autos permitem a comprovação dos fatos em discussão.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1025313-22.2021.8.11.0003

Apelante
: Rita Ferreira da Silva

Apelado
: Banco Cetelem S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de

Rita Ferreira da Silva
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais, que move em face de
Banco Cetelem S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 148479336): Sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, ao argumento de que constitui decisão surpresa, bem assim que teria ocorrido cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença, com o retorno dos autos para regular processamento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 148479339).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1025313-22.2021.8.11.0003

Apelante
: Rita Ferreira da Silva

Apelado
: Banco Cetelem S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação de

Rita Ferreira da Silva
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais, que move em face de
Banco Cetelem S.A.
e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

A apelação gira em torno de saber se é caso de anular a sentença, por cerceamento de defesa, decisão surpresa ou ofensa ao devido processo legal.

A autora, ora apelante, defende a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular processamento, ao argumento de que ocorreu cerceamento de defesa, decisão surpresa e ofensa ao devido processo legal.

Não prosperam as alegações, porquanto não há demonstração da necessidade de dilação probatória, como restou definido pela r. sentença proferida, como se lê (Id. 148479335):

“(...) JULGAMENTO ANTECIPADO

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para que ocorra o julgamento antecipado da lide.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. (...)”.

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Por outro lado, em suas razões a apelante aduz que lhe teria sido negada a oportunidade de produção de provas, sem, no entanto, especificar quais seriam as provas que desejava produzir.

Portanto, não demonstrada a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa, nem a decisão surpresa e a ofensa ao devido processo legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDUTA EVIDENCIADA -

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, II, CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.
(...)
Verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, e capazes de infirmar a conclusão exarada pelo julgador, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar em nulidade da decisão
. (...)” (TJMT, 1030926-23.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

“APELAÇÃO EM AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.
(...)” (TJMT, 1001974-27.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022